Tribunal: TJPA
Processo: 0005591-71.2019.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005591-71.2019.8.14.0046

RECORRENTE: DEMETRIUS FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121,
§2º, II E IV,
DO CPB – MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIO DE AUTORIA – INCONFORMISMO – PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDO DE MORTE – COMPETÊNCIA TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROVIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

Uma vez que a decisão do juízo
a quo
encontra-se em concordância com os preceitos do art. 413, do Código Processual Penal, a desclassificação suscitada deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença – Juiz natural da causa, não sendo possível ser realizada em sede de pronúncia, a não ser que as provas produzidas afastem cabalmente o fato delituoso, o que não ocorreu no caso em tela.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
DEMETRIUS FERREIRA BARBOSA
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, II e IV,
do CPB, contra a vítima Enivaldo Dantas.

Segundo narra a denúncia, em síntese, no dia 12 de julho de 2019, por volta das 19h30min, o denunciado matou a vítima Enivaldo da Silva Dantas, com disparos de arma de fogo. No dia fatídico, a vítima estava no Bar Poeirão, de sua propriedade, juntamente com sua esposa, quando o denunciado chegou em uma motocicleta, entrou no bar, urinou no corredor e saiu. Após cerca de 20 minutos, o denunciado voltou ao estabelecimento para comprar 04 latas de Red Bull, entretanto, foi informado de que não havia o energético e se retirou do local. Ocorre que, aproximadamente 30 minutos depois o denunciado retornou ao local armado com uma espingarda, tendo a esposa da vítima saído em direção à rua, momento em que o denunciado efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima Enivaldo Dantas, atingindo-a no ombro, e tomou rumo ignorado em sua motocicleta. Diante do ferimento, a vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal. Posteriormente, em razão dos ferimentos produzidos pelo disparo de arma de fogo, a vítima faleceu no Hospital Regional de Marabá.

Inconformado com a pronúncia interpôs o presente, suscitando pela desclassificação do tipo penal previsto no artigo 121,
§2º, II e IV,
do CPB, para lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso para que a decisão de Pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que existem indícios suficientes da materialidade e autoria do crime de homicídio.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais a defesa requer a desclassificação do tipo penal previsto no artigo 121,
§2º, II e IV,
do CPB, para lesão corporal seguida de morte, visto que após o delito, a vítima foi levada ao hospital consciente, vindo a óbito dias depois do fato ocorrido, não podendo afirmar se a vítima faleceu em decorrência do tiro que havia sofrido ou da infecção bacteriana adquirida no ambiente hospitalar.

Para embasar a sentença de Pronúncia, é necessário tão somente o convencimento acerca da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, visto que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência de provas contundentes, inequívocas para sustentar um édito condenatório ou não.

Sobre a matéria:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. TENTATIVA – PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE (ART. 413 DO CPP). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES AFETAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. Havendo indícios de autoria e de materialidade do crime contra a vida, requisitos necessários para a formação do Juízo de admissibilidade, inviável a impronúncia ou a exclusão de qualificadoras e desclassificação almejada, sendo de rigor o julgamento do agente perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente para apreciar se houve ou não animus necandi na conduta (precedentes). Recurso improvido. Unânime.

(TJ-PA - RSE: 00025254820128140040 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 16/06/2016, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 21/06/2016)

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu
, os indícios de autoria, restaram evidenciado por meio das testemunhas ouvidas em Juízo, quais sejam, Rita Sousa Melo, Carlos Benedito de Paula Sodré e Jairo Araújo Moura, bem como se encontra provada a materialidade através do Laudo Necroscópico, à fl. 23. Desse modo, analisando os depoimentos constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.

Compulsando os autos, não há como prosperar a pretensão do recorrente de
desclassificação
do crime de
homicídio
para o de
lesão corporal
seguido de
morte
, pois da simples análise dos depoimentos testemunhais, verifica-se que a ausência do
animus necandi
não restou cabalmente comprovada nos autos, cabendo a análise de tal pleito ao juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.
Precedentes. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Diante do contexto, temerário acolher o pedido de desclassificação do crime para o de lesões corporais, posto que, não há prova indubitável que demonstre que a real intenção do recorrente era somente lesioná-la. Logo, necessário a manutenção da classificação do crime de de homicídio, remetendo aos jurados, no âmbito do Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional (art.5º, XXXVIII, d, da CF/88) apreciar a matéria, uma vez que de acordo com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria, o que restou ratificado no acervo processual. Logo, forçoso a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
DEMETRIUS FERREIRA BARBOSA
, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/05/2022